Tribunal: TJPA
Processo: 0815570-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815570-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penal de Santarém/PA que deferiu o pleito de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado Esmael dos Santos Guerreiro nos autos do processo de execução de pena nº 0002177-49.2010.8.14.0024 (ID 16356984, p. 20-22).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a situação excepcional apta a autorizar a concessão da prisão domiciliar não restou demonstrada na hipótese, diante da possibilidade de tratamento do apenado na casa penal, pugnando pela reforma da decisão agravada (ID 16356984, p. 23-28
).

A defesa ofereceu contrarrazões recursais manifestando-se pela manutenção do
decisum
impugnado (ID 16356984, p. 31-34), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 16356984, p. 35).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 19373364).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Ocorre que, além do exaurimento do prazo estipulado para cumprimento da prisão em regime domiciliar concedida em 07/08/2023 (ID 16356984, p. 20-22), verifica-se
que após a interposição do presente agravo em execução penal

sobreveio decisão que deferiu o benefício do livramento condicional em 07/01/2024 (ID
18018185, p. 2-4). Do mesmo modo, em consulta
ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, infere-se, ainda, a concessão de

progressão para o regime semiaberto em 03/0
5/2024

(Processo n. 0002177-49.2010.8.14.0024,
Seq. 326.1),
circunstâncias que configuram alteração da situação executória do apenado,
implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso
.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais de Justiça segundo a qual, s
obrevindo decisão concedendo o livramento condicional ao reeducando, julga-se prejudicado o recurso ministerial que buscava a revogação da prisão domiciliar (vide TJMG,
AGEPN n.
2312078-47.2021.8.13.0000
, r
elatora Desa. Maria das Graças Rocha Santos), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024